Tribunal: CARF
Processo: 10580.909019/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.909019/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.189 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
COGEALI - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no bojo do processo administrativo
fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de pedidos de cancelamento de DCOMP é de competência da
unidade que jurisdiciona a contribuinte, não podendo, assim, ser objeto de
julgamento pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado:
1) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente;
2) por voto de qualidade, em razão do empate no julgamento, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencida a Conselheira Anna Dolores de Barros Oliveira Sá
Malta e a Conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora), que deram provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.909019/2012-35
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.189 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909019/2012-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
25845.30618.310810.1.3.04-0182, transmitido em 31/08/2010, de crédito decorrente de
valor que teria sido recolhido a maior em 20/03/2008, a título de PIS não cumulativo,
referente ao período de apuração 02/2008 (valor total do DARF R$ 6.964,55), com
débito de IRPJ, PA 2o trimestre de 2010, no valor de R$ 5.825,77.
Por meio do Despacho Decisório no 040890203, emitido eletronicamente em
05/12/2012, a DRF Salvador não homologou a compensação declarada, em virtude de o
pagamento do qual seria oriundo o crédito já ter sido integralmente utilizado para quitar
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Reproduzo abaixo parte do campo 3 do referido despacho decisório:

Cientificado, o Interessado ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 2/8,
na qual alega que:
- O débito oriundo do presente Despacho Decisório, no valor principal de R$ 5.825,77,
objeto de compensação na perdcomp, não homologada de n°
25845.30618.310810.1.3.04.0182, já foi devidamente recolhido em 30.09.2010, em darf
no valor principal de R$ 16.455,30 e no total de R$ 18.395,44, cópia anexa. O referido
darf, corresponde a soma do valor de R$ 5.825,77, do valor compensado na PerDcomp
de no 25845.30618.310810.1.3.04-0182, mais o valor de R$ 10.629,59, valor
compensado na PerDcomp de no 38240.62891.310810.1.3.04-0843, ou seja R$ 5.825,77
+ 10.629,59 = 16.455,36, ambas PER/Dcomps, foram feitas para pagamento de parte da
2a cota do IRPJ do 2o do 2o Trimestre de 2012.
- O recolhimento se deu, pelo fato de a requerente já haver detectado anteriormente, a
duplicidade do uso do crédito, em ambas perdcomp's citadas acima, em outras
perdcomp's devendo proceder posteriormente com a transmissão do pedido de
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.189 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909019/2012-35

cancelamento das mesmas. No entanto, por erro, a transmissão do pedido de
cancelamento da PerDcomp de no 25845.30618.310810.1.3.04-0182, não foi realizado,
o que se tornou, objeto de Despacho Decisório. Assim na oportunidade, solicita-se de
oficio o seu cancelamento.
- Vale salientar, que o valor principal de 5.825,77, objeto de cobrança do presente
Despacho Decisório, refere-se a uma parte da 2a cota do 2o trimestre do IRPJ. Sendo
que, o valor total do IRPJ do 2o trimestre foi de R$ 113.897,95, o qual foi dividido
administrativamente em 3 cotas no valor de R$ 37.965,99, respectivamente, que podem
ser verificadas na DCTF do mês de junho/2010, onde declara o valor do IRPJ, e na
DCTF do mês de setembro/2010, onde discrimina os pagamentos das cotas. Tal
informação se faz necessária, para esclarecer, que a 2a cota do IRPJ do 2o
trimestre/2010, está devidamente quitada, não restando complementos a serem
recolhidos.
- Diante de todo exposto, é mister evidenciar, que não há nada a ser cobrado, pelo
presente Despacho Decisório, haja visto, o recolhimento ter sido efetuado anteriormente
à presente cobrança, conforme relatado acima.
- Para referendar os argumentos, anexamos cópia DIPJ, ano calendário 2010 para
verificação do valor do IRPJ do 2o Trimestre 2010; darf no valor principal de R$
16.455,36; PerDcomp de no 38240.62891.310810.1.3.04-0843 e o seu cancelamento,
para, que se faça a soma do valor de R$ 10.629,59, (Os demais débitos compensado
nesta PerDcomp também já foram quitados), com a PerDcomp de no
25845.30618.310810.1.3.04-0182 e chegue até a soma do darf recolhido no valor de
16.455,30; DCTF dos meses de junho e setembro de 2010, PerDcomp's relacionadas na
DCTF de setembro/2010, compensando o complemento da 2a cota do 2o Trimestre de
2010 de IRPJ. Sendo que, quaisquer outros documentos necessários ao deslinde da
questão, poderá ser solicitado, que prontamente será colocado a disposição.
- Por fim, solicita a requerente pela presente, que seja aceita de oficio o cancelamento
da PerDcomp de no 25845.30618.310810.1.3.04-0182; o cancelamento de cobrança,
objeto do Despacho Decisório, pelo fato de o pagamento já ter sido efetuado
anteriormente.
É o relatório
A 17o Turma da DRJ/RJO, através do acórdão no 12-107.847, em 05 de junho de
2019 (e-fls. 160), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, afirmando que, em
que pese o reconhecimento do recolhimento dos valores que são objeto da negativa do despacho
decisório do presente processo administrativo, tal DARF foi posteriormente utilizado para quitar
outro débito de IRPJ, e que não é verdadeira a alegação de que não há nada a ser cobrado, e,
além disso, que o cancelamento de PERDCOMP não é objeto de julgamento nas delegacias.
A recorrente foi intimada em 12 de junho de 2019 (fls. 170), e apresentou Recurso
Voluntário em 10 de julho de 2019 (fls. 173), no qual afirma: i) ocorrência de prescrição
intercorrente; ii) ratifica a afirmação de recolhimento dos valores que são objeto da negativa
posta pelo despacho decisório.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.189 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909019/2012-35

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se na manutenção da exigência tributária, face à
compensação não-homologada, tendo em vista que foi realizado o recolhimento de tais valores
pelo contribuinte, que afirma não ter conseguido cancelar o PERDCOMP.
Inicialmente, quanto ao argumento da ocorrência da prescrição intercorrente no
presente processo administrativo, e em homenagem ao distinguishing que aplicado quanto aos
créditos tributários e não tributários, por tratar-se da primeira hipótese, com expressa exceção do
instituto no artigo 5o, da Lei 9.873/1999, suscito a Súmula CARF no 11, a qual afirma a não
aplicabilidade da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem delongas, entendo que há razão na afirmação posta pelo contribuinte,
vejamos:
i)
O contribuinte afirma que há um DARF de recolhimento no valor total de
R$ 18.395,44 – que se comprova nos autos nas fls..
ii)
Respectivo recolhimento corresponde à soma de: R$ 5.825,77, que é o
valor compensado na PerDcomp de no 25845.30618.310810.1.3.04-0182;
e R$ 10.629,59, que é o valor compensado no PER/Dcomp de no
38240.62891.310810.1.3.04-0843;
iii)
A decisão de primeira instância, no julgamento da manifestação de
inconformidade, reconheceu que uma das compensações acima, de fato,
foi cancelada (38240.62891.310810.1.3.04-0843), e que a outra – objeto
da negativa do despacho decisório, não foi cancelada
(25845.30618.310810.1.3.04-0182);
iv)
Ainda, a decisão de primeira instância reconhece também o pagamento
efetuado pelo contribuinte, correspondente ao valor total dos
PERDCOMPS transmitidos de forma equivocada;
v)
Enfim, tal decisão mantém a exigência, considerando que, em consulta ao
sistema, em que pese a existência de pagamento do valor aqui cobrado,
respectivo DARF foi posteriormente utilizado para quitação de outra
parcela de IRPJ.
No momento em que o contribuinte efetua o pagamento do valor vinculado ao
PERDCOMP, e ao presente processo administrativo, extingue-se o crédito tributário, nos termos
do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Os atos e fatos posteriores ao pagamento – tal como a vinculação desse
pagamento a outro pedido de compensação para quitar débito de IRPJ de outro período, devem
ser tratados no respectivo processo administrativo fiscal, ou nos termos do lançamento tributário
– artigo 142, do Código Tributário Nacional.
Destaco que não se discute aqui a possibilidade de cancelamento de ofício do
PERDCOMP, porque evidente que o regramento do respectivo instituto não permite tal
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.189 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909019/2012-35

movimento, contudo, o fato aqui tratado é exclusivamente o pagamento comprovado mediante
DARF e comprovante de recolhimento.
Para todo exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito,
dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Régis Venter, Redator.
Como visto, a conselheira relatora votou por dar provimento ao recurso voluntário
ao fundamento de que o crédito tributário compensado foi extinto pelo pagamento vinculado na
declaração de compensação, não havendo que se considerar os atos e fatos posteriores a este
pagamento, a exemplo da sua vinculação com outra compensação de débito. Seu entendimento
foi acompanhado pela Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Entrementes, o entendimento que prevaleceu no julgamento, em razão do voto de
qualidade deste Presidente da Turma, foi no sentido de não dar provimento ao recurso voluntário
justamente porque a recorrente pleiteou, já na manifestação de inconformidade, o cancelamento
da PER/DCOMP no 25845.30618.310810.1.3.04-0182, transmitida indevidamente. Veja-se o
pedido então formulado pela manifestante (e-fl. 12):
(...)
Assim sendo, solicita a requerente pela presente, que seja aceita de ofício o
cancelamento da PerDcomp de no 25845.30618.310810.1.3.04-0182; o
cancelamento de cobrança, objeto do Despacho Decisório, por o pagamento já
ter sido efetuado, anteriormente.
E, como já pontuado na decisão recorrida, após minudente análise da situação
fática retratada nos registros dos bancos de dados da RFB, falece competência às instâncias
julgadoras apreciarem pedidos de cancelamento de declarações de compensação. Veja-se o
excerto (e-fl. 169):
(...)
Ademais, o pedido de cancelamento do PER/Dcomp não é matéria atinente às
competências das Delegacias de Julgamento, mas da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte.
De qualquer forma, o regramento relativo ao tema impede o cancelamento da
DCOMP, considerando que, após a emissão do despacho decisório, há vedação
expressa para a medida vindicada, conforme consta no art. 82 da IN/RFB
900/08, in verbis:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.189 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909019/2012-35

partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário
em meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual
somente será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento,
o pedido de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.
A mesma espécie de restrição foi mantida nas IN RFB 1.300/2012 e
1.717/2017.
(...)
De fato, a jurisprudência deste E. CARF é abundante quanto ao ponto. À guisa de
ilustração, seguem transcritas algumas ementas de acórdãos, inclusive deste colegiado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE
LIDE
ADMINISTRATIVA
E
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis para veicular pedido
dessa natureza.
(Acórdão no 1002-001.032 – sessão de 04/02/2020)
.......
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPETÊNCIA. CANCELAMENTO. PERDCOMP.
A apreciação de pedido de cancelamento de declaração é atribuição do
Delegado da DRF da jurisdição da contribuinte.
(Acórdão no 1402-004.118 – sessão de 16/10/2009)
.......
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DCOMP.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.189 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909019/2012-35

(Acórdão no 3402-008.143 – sessão de 24/02/2021)
.......
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2003
COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO
DIREITO
CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
OUTRO
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
TRANSMITIDO
COM
ERRO
PELO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
Nos estreitos limites do processo administrativo fiscal, não é possível a análise e
a determinação de cancelamento de PerDcomp transmitido pelo próprio
contribuinte, que não faz parte lide administrativa (objeto do processo), mesmo
que haja, a princípio, patente erro no preenchimento daquele pedido de
compensação.
(Acórdão no 1302-004.018 – sessão de 16/10/2019)
.........
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Períododeapuração:01/10/2006 a 31/12/2006
PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
EM
SEDE
DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O Pedido de Retificação de Declaração de Compensação (DCOMP) obedece a
rito específico e seu exame cabe às unidades de jurisdição, não possuindo as
DRJ competência para alterar as características do pagamento indicado no
documento como origem do direito de crédito.
(Acórdão no 3401004.241 – sessão de 26/10/2017)
.......
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato gerador: 31/01/2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
CANCELAMENTO
DE
DCOMP
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF. A desistência do pedido de
restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação
à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é competente para apreciar
pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos
declarados em PERDCOMP.
(Acórdão no 3002-002.101 – sessão de 20/10/2021).
Aliás, quanto ao ponto, a própria relatora dele não discorda. De fato, o último
acórdão relacionado é de sua relatoria.
Assim, entendo que não merece reparos a decisão recorrida, que bem enfrentou a
matéria em litígio.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.189 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909019/2012-35

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital